Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722764-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME LUIZ CATAO MARTINS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. CLÍNICA PARTICULAR DE REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. SUBTRAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO. TERMO FINAL. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. A internação voluntária para tratamento toxicológico, em clínica particular livremente escolhida pelo réu, não é prevista legalmente como hipótese que autoriza a detração da pena. O instituto da detração não tem a finalidade de alterar o quantum da pena privativa imposta na sentença condenatória. A detração deve ser considerada como tempo de pena efetivamente cumprido, com repercussão na progressão de regime e na concessão de benefícios na execução. Diante da omissão da sentença condenatória quanto à revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser adotado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que o termo final do período de detração é a data do trânsito em julgado definitivo da sentença. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 387, § 2o, do CPP, e 41 e 42, ambos do CP, sustentando que no tocante à detração deferida quanto ao período de recolhimento domiciliar noturno, o tempo detraído deve ser abatido da pena em definitivo, reapreciando-se o regime inicial de cumprimento da pena, o que pode ser feito, até mesmo, após o trânsito em julgado da sentença. Assevera, outrossim, que o tempo em que ficou internado em clínica para tratamento de dependência química deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 387, § 2o, do CPP, e 41 e 42, ambos do CP, bem como no que se refere ao apontado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se vê e ao contrário do que sustenta o agravante, a internação em clínica particular especializada no tratamento para dependência química não foi imposta pelo Poder Judiciário. Ela foi autorizada, a pedido da própria Defesa do réu, durante o processo de conhecimento. Na oportunidade, o Juízo competente deferiu a substituição de duas medidas cautelares fixadas na audiência de custódia (proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 dias e comparecimento ao CAPS para dar início ao tratamento toxicológico), com mero intuito de viabilizar o tratamento solicitado pelo acusado, em clínica situada fora do Distrito Federal, bem como para impedir que restasse configurado nos autos eventual descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Juízo do NAC (vide documentos anexados nas movimentações 1.4 e 4.2 da execução de origem). Com efeito, como bem ressaltou a decisão agravada, a internação em clínica particular especializada foi voluntária e requerida pela própria Defesa em benefício do réu, ora agravante. Além disso, constata-se que a internação voluntária para tratamento toxicológico, em clínica particular livremente escolhida pelo réu, não é prevista legalmente como hipótese que autoriza a detração da pena [...] No caso em apreço, ao realizar a dosimetria da pena e fixar o regime inicial de cumprimento da sanção, a Magistrada sentenciante observou o disposto na lei processual e assim consignou na sentença condenatória (movimentação 1.9, página 14, da execução de origem): A pena privativa de liberdade será cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, na forma do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, já computado o tempo de prisão provisória cumprido pelo réu, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. (g.n.). Veja-se que a sentença, integralmente confirmada por este Tribunal de Justiça e pelas instâncias superiores, já fixou o regime inicial de cumprimento da pena considerando o período de detração. Outrossim, o cômputo do período de detração, para fins de progressão de regime, foi devidamente determinado pelo Juízo da execução [...] Diante da omissão da sentença condenatória quanto à revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser adotado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que o termo final do período de detração é a data do trânsito em julgado definitivo da sentença [...] Assim, como adequadamente decidiu o Juízo a quo, o termo final do período de detração pelo recolhimento domiciliar noturno é o trânsito em julgado definitivo da sentença” (ID. 49187941). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, no que tange à detração do período em que ficou internado em clínica para tratamento de dependência, ressalte-se que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. LEI N. 7.210/1984. REEDUCANDO EM REGIME ABERTO. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA EM CLÍNICA DE TRATAMENTO. DESINTOXICAÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO DE CUMPRIMENTO DE SANÇÃO PENAL. ARTS. 41 E 42 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. [...] 4. Segundo precedentes, a internação do paciente, nas condições em que ocorreu, voluntariamente e em clínica particular, não tem previsão legal e não foi estipulada como condição para a suspensão da pena, não sendo cabível, portanto, o reconhecimento deste período como pena cumprida (HC n. 451.223/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/9/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 626.670/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 28/3/2022). Assim, o óbice da “Súmula n.o 83/STJ aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)” (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 22/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016